Tribunal: STF
Processo: Rcl 59193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e previdenciário. 3. Aplicação do tema 1.177 da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo. Inexistência de determinação de suspensão proferida nos autos do RE-RG 1.338.750. Teratologia não demonstrada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.